Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESPESAS FUNERÁRIAS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.
2. A sentença condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, ao ressarcimento das despesas funerárias comprovadas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa administrativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a recusa de cobertura securitária fundada em alegação de doença preexistente; (ii) estabelecer se houve comprovação de má-fé do segurado na contratação do seguro; e (iii) verificar a legitimidade da condenação ao ressarcimento das despesas funerárias e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos não demonstra que o segurado tivesse conhecimento prévio de doença preexistente à contratação do seguro, nem que tenha agido com má-fé ao aderir ao contrato.
5. A má-fé do segurado não se presume e exige prova robusta, inexistente no caso concreto.
6. A seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, assumindo os riscos inerentes ao negócio jurídico celebrado.
7. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, afronta a Súmula no 609 do STJ e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
8. As cláusulas contratuais restritivas devem ser interpretadas de forma estrita e favorável ao aderente, especialmente em contratos de adesão.
9. As despesas funerárias foram devidamente comprovadas por documentação idônea e guardam relação direta com o sinistro coberto pelo contrato.
10. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de falecimento de familiar, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita quando não exigidos exames médicos prévios e ausente prova de má-fé do segurado. 2. A seguradora que se limita à declaração de saúde assume o risco do contrato e responde pela indenização securitária. 3. A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de falecimento configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1o, inc. III, da Constituição Federal;
arts. 113, 186, 421, 422, 765 e 927, do Código Civil;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 609, do Superior Tribunal de Justiça;
TJDFT, Acórdão no 1733007, 0705746-80.2021.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.07.2023.
TJDFT, Acórdão no 1374496, 0702672-04.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021.